Tribunal: TJPA
Processo: 0808939-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808939-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE COLARES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808939-66.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
NADILSON CARSOSO DAS NEVES (OAB-PA Nº 26.858); AMANDA RODRIGUES COSTA (OAB-PA Nº 30.976).

PACIENTE:
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA.

IMPETRADO: TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES/PA

Processo originário Nº
0800071-47.2023.8.14.0082.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PARTE NÃO CONHECIDA. TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGITIMA DEFESA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS. PARTE CONHECIDA. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIOS MATERIAIS NO FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA INFRATORA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR CONTA DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DA UNIDADE PRISIONAL PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À AMEAÇAS DE MORTE AO PACIENTE E NOTICIA A SEAP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR DISPOSTOS NO ART.318, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Considerando o atual estágio da persecução penal na ação originária e a controvérsia assinalada entre as versões da vítima sobrevivente e do paciente no âmbito do inquérito policial, a tese defensiva, assentada na suposta existência de excludente de ilicitude de legitima defesa, é insuscetível de apreciação neste writ, seja porque demanda aprofundada imersão na matéria fático-probatória, seja porque as investigações realizadas não amparam a argumentação defensiva.

2.

Mostra-se indevido o relaxamento da prisão preventiva do paciente, pois inexistem as pechas alegadas, relativas à existência de vícios materiais no flagrante e excesso de prazo na formação da culpa. Eventuais vícios do flagrante foram superados com a conversão da prisão em preventiva e, ainda que assim não se entenda, o enquadramento jurídico do flagrante no art.
art.302, III, do CPP
se mostrou escorreito. A prisão preventiva foi reavaliada periodicamente, sem que se ultrapassasse o período de 90 (noventa) dias disposto no art.316, parágrafo único, do CPP, e, ainda que assim não fosse, o decurso desse prazo não implica automaticamente na ilegalidade da custódia.

3.

A prisão preventiva do paciente deve ser mantida, pois a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

4.

Periculum Libertatis
lastreado na gravidade concreta da conduta infratora e, por conseguinte, na periculosidade social do agente, afastada a existência de antecedentes criminais diante de registros criminais indicativos de feitos arquivados e sem condenação penal. Necessidade e contemporaneidade da medida extrema à vista da acentuada gravidade dos fatos que embasaram o encarceramento preventivo do paciente.

5.

Existência de condições pessoais favoráveis insuscetíveis de afastar a segregação preventiva do paciente. Inteligência da Súmula nº.8, do E.TJE.

6.

A Defesa não logrou êxito em provar que, por estar acometido de diabetes mellitus, o paciente demandasse cuidados especiais, além da própria ingestão da medicação indicada, ou seu estado de saúde se encontrasse extremamente debilitado em razão da doença, bem assim que a unidade prisional em que se encontra custodiado está impossibilitada de prestar a assistência médica devida. Precedentes do STJ e do E.TJE.

7.

Os impetrantes provaram que a vítima falecida era integrante da Facção Comando Vermelho, porém, não coligiram prova de que o paciente está sendo alvo de ameaças à sua integridade física ou a sua vida na unidade prisional em que se encontra custodiado ou que noticiaram o fato à SEAP e esta se manteve inerte injustificadamente.

8.

Insuficiência e inadequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir. Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar. Não preenchimento dos requisitos do art.318, do CPP.

9.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Nadilson Cardoso das Neves (OAB/PA nº.26.858) e Amanda Rodrigues Costa (OAB/PA nº.30.976),
em favor do paciente
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
Termo Judiciário de Colares/PA.

Informam que o paciente foi preso em flagrante delito em 12/02/2023, data na qual foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Esclarecem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito inserto no art.121, §2º, incisos II e IV, do CP e art.121, caput, c/c art.14, inciso II, do CP na forma do art.70, do CP em face das vítimas ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA, vulgo “Coringa”, e CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA.

Narram que as partes estavam em uma festa no povoado de Ariri, momento em que o nacional ROBERTH WILLIAM, suposta vítima, foi retirado da festa pelos seguranças do local.

Relatam que, em seguida, houve uma discussão, entre o paciente e a vítima ROBERTH WILLIAM, vulgo “Coringa”, que teria evoluído para vias de fato.

Aduzem que, após briga generalizada, o paciente, que já se encontrava próximo ao seu veículo na intenção de sair do local junto com a sua esposa, foi surpreendido pela vítima, que, de forma repentina e sem motivo aparente, derrubou o paciente no chão e tentou ceifar a vida do paciente e de sua esposa, estando munida de uma arma de fogo; porém, durante a luta corporal entre o paciente e a suposta vítima, foram efetuados disparos de arma de fogo.

Nesse contexto, requerem o
relaxamento da prisão preventiva
, diante da suposta existência de vícios materiais na prisão em flagrante e excesso de prazo na configuração da culpa.

Subsidiariamente, postulam
a revogação da prisão preventiva ou conversão desta em prisão domiciliar
, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, sob a alegação de que o
periculum libertatis
não subsiste; o paciente agiu sob o manto da excludente de ilicitude de legitima defesa e reúne condições pessoais favoráveis.

Sendo assim, os requerentes postulam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja relaxada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, haja sua revogação ou substituição por prisão domiciliar.
Juntaram documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 14504830.

A autoridade coatora prestou informações em 13/06/2023 (ID nº 14287985), instruindo-a com documentos anexos.

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça,
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14671771).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

1)

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT

Ao requerer a revogação da prisão preventiva ou conversão desta em prisão domiciliar, observo que a Defesa argumenta que o paciente agiu sob o manto da excludente de ilicitude de legitima defesa, pois a suposta vítima sempre teve comportamento violento e era conhecida por ser integrante do Comando Vermelho.

A alegação da defesa é insuscetível de apreciação pela via dos
habeas corpus
, eis que desafia a incursão aprofundada na matéria fático-probatória, sendo, portanto, atividade judicial a ser desempenhada no âmbito da ação penal em curso no 1º grau de jurisdição, cuja instrução processual sequer se iniciou, havendo a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
27/09/2023 às 10h00min.

Ainda que assim não se entenda, da leitura dos autos inquisitivos em anexo à impetração (ID 14428281), observo que a vítima sobrevivente CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA

prestou relatos contrários à versão dos fatos declinada pelo paciente em sede policial, em cujo teor nega a autoria delitiva, reputando que o falecimento da vítima ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA se tratou de uma fatalidade.

Nessa senda, constato que a vítima CLAUDEMIR aduziu, na delegacia (ID 14428281 – fl.14), que avistou duas pessoas brigando em via pública, trocando socos, um dos quais reconheceu como sendo o paciente, contudo, não soube informar do que se tratava a briga.

Em prosseguimento, destaco que o depoente relatou que “(...)
em dado momento, o nacional ALDEMAR, de alcunha NENÉM, correu em direção ao seu carro e puxou uma arma de fogo, não sabendo informar qual era; QUE, ALDEMAR, em posse dessa arma de fogo, efetuou disparos;
QUE um desses disparos acertou seu ombro direito e o restante dos disparos acertou o nacional com quem estava brigando; (...) QUE tomou conhecimento que o nacional acertado pelos disparos se tratava de ROBERT WILLIAM e esse evoluiu a óbito no local (...)”

Por sua vez, o paciente narrou para a autoridade policial que a própria vítima trazia consigo a arma de fogo que veio a ser disparada acidentalmente quando o ofendido foi derrubado ao chão pelo paciente, após este reagir à ação da vítima, que partia em sua direção. Confira-se:

“(...) Disse que estava em um grupo de casal nessa festa [que acontecia em um povoado da Vila Ariri, Município de Colares/PA] onde se iniciou a confusão e chegou até o declarante. Que durante a confusão os seguranças da festa pegaram um rapaz (vítima) e o expulsaram. Que esse rapaz, após ser expulso, tentou entrar novamente, com o intuito de agredir o declarante.
Quando o declarante decidiu ir embora da festa, já no seu carro para abrir a maçaneta, o rapaz veio em sua direção e ouviu “cuidado”, quando foi surpreendido e o conteve derrubando-o no chão e percebeu que esse rapaz portava uma arma de fogo que chegou a disparar no impacto ao chão. (...)
Que não sabia que o rapaz havia sido atingido pelos disparos. Que perguntado se foi à festa armado, respondeu que não. Que perguntado quem é Claudemir, respondeu que é concunhado da sua esposa Leilliane Miranda Lima e não sabia que Claudemir foi também atingido no ombro pelo disparo. (...) que o ocorrido foi uma fatalidade que poderia ter acontecido com qualquer pessoa (...)”. (grifo nosso)

Portanto, considerando o atual estágio da persecução penal na via judicial e a controvérsia assinalada entre as versões da vítima sobrevivente e do paciente, a tese defensiva, a assentada na suposta existência de excludente de ilicitude de legitima defesa, é insuscetível de apreciação neste writ, seja porque demanda aprofundada imersão na matéria fático-probatória, seja porque as investigações realizadas não amparam a argumentação defensiva.

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO do
writ
quanto à alegação defesa de que o paciente agiu sob o manto da legitima de defesa e, em razão disso, sua prisão preventiva deve ser revogada ou convertida em prisão domiciliar.

Superada essa questão, entendo que as demais razões invocadas pela Defesa são cognoscíveis pela via do habeas corpus, motivo pelo qual passo ao seu exame.

2)

MÉRITO

2.1)

DO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. VÍCIOS MATERIAIS DO FLAGRANTE DELITO. EXCESSO DE PRAZO NA CONFIGURAÇÃO DA CULPA. INCORRÊNCIA.

Nas razões da impetração, os impetrantes

requerem o
relaxamento da prisão preventiva
, com base nos argumentos de que:

a) há
vícios materiais na prisão em flagrante
, pois não houve nexo ininterrupto entre o momento da prisão e a prática do delito, não sendo o paciente encontrado logo depois da prática da infração penal com instrumentos, armas e objetos que fizessem presumir ser o seu autor;

b) há
excesso de prazo na configuração da culpa
, pois o paciente já se encontra preso por 103 (cento e três) dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento da medida nos termos do art.316, parágrafo único, do CPP e sem que a instrução processual tenha sido concluída até o presente momento.

Não há como acolher a insurgência defensiva.

Relativamente ao auto de prisão em flagrante
, é assente na jurisprudência pátria que, uma vez convertido o flagrante em preventiva, este passa a ser o novo título decisório a ser combatido, tornando-se superada a tese quanto à eventual existência de ilegalidade na custódia flagrancial. Nesse sentido, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça:

“(...) a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que
‘a decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante’
(AgRg no RHC n. 137.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/2/2021)”(STJ, AgRg no HC n. 769.052/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)

“
(...)

Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva
(...)” (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800073-69.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023) (grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, verifico que a homologação do flagrante foi efetuada com fundo no art.302, III, do CPP, cujo teor enuncia que se considera em flagrante delito quem “
é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”, consoante os termos da decisão de ID
14428281 –fls.42/46.

Tal enquadramento jurídico condiz com a narrativa constante na decisão homologatório do flagrante, eis que restou apurado que o policial militar condutor do paciente, o
PM Paulo Sergio Rodrigues Nunes, foi acionado por populares, informando que
o paciente, suspeito de cometimento do homicídio ocorrido
na Vila do Ariri (zona Rural do Município de Colares/PA) e descrito como de aparência alta e cor branca, estava indo em direção à bolsa em um veículo da marca JEEP, de cor cinza, de modo que,

após ser avistado o veículo com as características fornecidas na bolsa, o coato foi interceptado pelo policial militar, ocasião na qual foi identificado como sendo o suspeito do cometimento do crime de homicídio relatado.

Portanto, por todos os ângulos de análise, a irresignação da Defesa é insubsistente, neste particular.

Concernente ao
excesso de prazo na configuração da culpa
, verifico, após análise do processo relativo à presente impetração, que a prisão preventiva do paciente foi revista pela autoridade coatora de forma periódica, não havendo o decurso de mais de 90 (noventa) dias entre os pronunciamentos judiciais proferidos, eis que a
homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva ocorreu em 13/02/203
e, em seguida, a segregação cautelar foi revista em quatro outras oportunidades, a saber:
em 14/02/2023
por ocasião da audiência de custódia designada e nas
datas de 13/03/2023, 13/06/2023 e 05/07/2023
, diante de requerimentos apresentados pela Defesa, postulando a revogação da prisão preventiva; ocasiões nas quais foi mantida de forma fundamentada.

Portanto, observo que a autoridade coatora não incorreu em violação ao quanto disposto no art.316, parágrafo único, do CPP, cuja redação preceitua que “
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

A mais disso, consigno que os Tribunais Superiores se posicionam no sentido de que o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da custódia preventiva não implica automaticamente a sua ilegalidade, devendo a Defesa instar o Juízo a efetuar a sua reavaliação.
In verbis
:

“(...) Com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal impôs ao magistrado o dever de revisar a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Contudo, não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, conforme definido pelo STF no precedente transcrito, "o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos"
(ADI n.6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022).(STJ, AgRg no HC n. 821.443/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias.
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.
(...)”(STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 02-05-2022

PUBLIC 03-05-2022) (grifo nosso)

Por todo o exposto, reputo que inexiste ilegalidade na decretação e mantença da prisão preventiva do paciente, consoante os argumentos invocados pela Defesa,
motivo pelo qual se mostra indevido o relaxamento do encarceramento preventivo.

2.2)

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONVERSÃO DESTA EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.

Em caráter subsidiário, os impetrantes
postulam
a revogação da prisão preventiva ou conversão desta em prisão domiciliar
, com a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere, sob a alegação de que:

a)
o
periculum libertatis
não subsiste
, pois a prisão ocorreu a quase 04 (quatro) meses e não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco à instrução criminal, à ordem pública e à ordem econômica;

b) o paciente reúne
condições pessoais favoráveis
, eis que é microempreendedor individual do ramo granjeiro; possui família constituída, filha menor de idade e esposa que dependem exclusivamente do peticionante para sobreviver; está acometido de CID E14 (diabetes mellius não especificado), conforme laudo médico anexado à petição, em razão da qual demanda cuidados especiais em relação ao uso contínuo de insulina e a sua alimentação; é pessoa íntegra, possui residência fixa (Passagem Marinho, nº.22, Bairro Sacramenta, Belém/PA, CEP 66083-495) e bons antecedentes, registrando, neste particular, apenas inquéritos policiais em curso, os quais não podem ser reputados como fato desabonador da sua conduta.

c) o paciente está
sendo
alvo de graves ameaças de morte
, pois a vítima falecida era integrante da Facção do Comando Vermelho, situação que justificou a mudança às pressas da sua família do local onde ocorrem os fatos e contribui com a sensação de medo de que algo possa lhe acontecer a qualquer momento.

Compulsando os autos, verifico que o
coato foi preso em flagrante delito em 12/02/2023 pelo suposto cometimento dos crimes insertos no
Art. 121, caput, e art. 129, §6º, ambos do Código Penal
.

A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva na forma do art.310, II, do CPP.

Em 13/02/2023, a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu em segregação preventiva como garantia da ordem pública.
Para melhor entendimento, transcreve-se a fundamentação da decisão combatida (ID 14428281 – fls.42/46):

“(...)
2.2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO LEGAL EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Dentro da legalidade, passo a analisar a necessidade da sua conversão ou não em prisão preventiva. No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores.

Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade da garantia da ordem pública, como adiante específico.

Materialidade: Consta nos autos o depoimento da testemunha VANELSON PEREIRA MOREIRA, relatou que “
entre 05h00 e 06h00 da manhã, quando estava na casa de sua mãe, escutou disparos de arma de fogo, que após escutar os disparos, passado alguns minutos, teve conhecimento que os disparos tinham sido efetuados no nacional ROBERTH WILLIAN MORAES DA SILVA, que é filho de sua companheira MARLIANE. Foi até o local informado onde encontrou o corpo de ROBERTH WILLIAN no chão já sem vida (...)
”

Constam também o exame de Corpo de Delito feito na segunda vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA, o qual atesta “
Apresenta 2 ferimentos arredondados a nível do peito superior direito da costa de mais ou menos 3 cm lado esquerdo
.”.

Assim, estes indícios são suficientes para que a materialidade do crime tenha sido comprovada.

Autoria: Pelo depoimento da segunda vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA
,
o qual declarou que “
estava na casa de sua mãe, onde reside, quando escutou barulho e alguns populares estavam observando o que parecia ser uma briga; Que saiu e foi também ver do que se tratava, quando avistou duas pessoas que estavam brigando em via pública; Que essas duas pessoas estavam trocando socos mutuamente, Que reconheceu uma dessas pessoas como sendo o nacional ALDEMAR, de alcunha NENÉM, que tem familiares na Vila de Ariri; Que não sabe informar do que se tratava a briga; Que em dado momento o nacional ALDEMAR, de alcunha NENÉM, correu em direção ao seu carro e puxou uma arma de fogo, não sabendo informar qual era, Que ALDEMAR, em posse da arma de fogo, efetuou disparos, Que um desses disparos acertou seu ombro direito e restante dos disparos acertou o nacional com quem estava brigando (...); Que tomou conhecimento que o nacional acertado pelos disparos se trava de ROBERTH WILLIAN e esse evoluiu a óbito no local (...)
”.

Assim, estando comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, e, considerando a natureza do delito, que fora cometido com violência excessiva, tendo o suspeito efetuado disparos de arma de fogo em via pública, fica demonstrado que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)

Alhures, destaque-se que o Flagranteado, responde a diversos outros processos, possuindo uma extensa lista de antecedentes criminais (id nº 86525731), o que demonstra a periculosidade do agente, ficando evidenciado que sua liberdade, sem qualquer sobra de dúvidas, constitui um verdadeira ameaça à ordem pública, devendo no momento ser afastado do convívio social, impondo-se a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.

(...)

Quanto a primariedade do acusado e existência de residência fixa, entendo que tais fatores por si só não são capazes de elidir a necessidade da prisão cautelar do acusado.

(...)

Assim, encontram-se presentes o
fumus comissi delicti
e justificado o
periculum libertatis
, suficientes para a decretação da prisão preventiva, de modo a evitar a reiteração da conduta, cabendo ressaltar que medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para garantir a preservação da integridade física e psicológica das ofendidas (art. 282, §6º do CPP).
(...)” (grifo do autor) (grifo nosso)

Em 14/02/2023, a autoridade coatora realizou
audiência de custódia
(ID 14604605)
,
ocasião na qual reavaliou a segregação cautelar e a manteve,
além de ter determinado que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP prestasse atendimento médico adequado ao paciente, que possui “diabetes muito profunda e pressão alta”
.

Confira-se:

“(...) DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:

"Vistos em audiência.
1.Quanto ao pedido de liberdade formulado pela Defesa, não foram trazidos argumentos ou provas que infirmem o que já fora decidido anteriormente, razão pela qual
mantenho a prisão já determinada, pelos motivos e fundamentação já declinados.
2.Considerando a manifestação do i. Parquet,
DETERMINO QUE SEJA OFICIADO A SEAP PARA QUE INSIRA O FLAGRADO EM AMBIENTE SEGURO E CONTROLADO A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E A VIDA DO FLAGRANTEADO,
de forma a evitar seu contato, em especial, com membros do Comando Vermelho, dada a qualidade da vítima. 3.Considerando as condições de saúde do flagranteado, que possui diabetes muito profunda e pressão alta,
DETERMINO QUE A SEAP PRESTE ATENDIMENTO MÉDICO COM URGÊNCIA,
a fim de averiguar a situação e que
OFEREÇA OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS (Insulina e Lozartana ou similar)
na medida do necessário para a manutenção da saúde do flagranteado. Até a formalização das providências e oferecimento da medição necessárias
através da SEAP
,
AUTORIZO
que o flagranteado
RECEBA A MEDICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE SEUS FAMILIARES E/OU ADVOGADO, DESDE QUE APRESENTEM A DEVIDA RECEITA MÉDICA PARA TANTO
. Para isso, a SEAP deverá respeitar os protocolos e providências necessárias para a situação em apreço. 4.Quanto ao pedido de inclusão do flagranteado no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, aguarda-se a juntada da documentação e pedido detalhado para melhor análise do pleito.
5.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
(.
..)”
(grifo do autor)

Em 13/03/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art.
Art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP (em relação à vítima ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA, vulgo “Coringa”) e Art. 121, caput, c/c Art. 14, inciso II, do CP (em relação à vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA,), na forma do Art. 70, do CP.

A denúncia foi recebida em 13/03/2023, consoante informe da autoridade coatora (ID 14604604).

Transcrevem-se os fatos narrados na
peça acusatória
e a capitulação provisória atribuída a eles:

“(...)

I – DOS FATOS

Narra a peça informativa que na madrugada do dia
12/02/2023
, por volta das 04h, após uma festa realizada na Localidade do Ariri, zona rural do município de Colares/PA, o acusado
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA, vulgo “Neném”,
com vontade livre e consciente ânimo de matar, por motivação fútil (após uma discussão) matou a vítima ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA, vulgo “Coringa”, mediante disparos de arma de fogo, com modus operandi que dificultou a defesa do ofendido, atingindo, também, a vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA, na região das costas, com 02 (dois) disparos de arma de fogo, conforme Exame de Corpo de Delito de
ID 86525586 - Pág. 12
.

Consta nos autos que no dia e hora supracitados, após uma confusão generalizada no final da festa realizada na Localidade do Ariri, houve uma discussão entre o acusado ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA, vulgo “Neném”, e a vítima ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA, vulgo “Coringa”, que teria evoluído para vias de fato. Em determinado momento, ALDEMAR se dirigiu até o seu veículo e armou-se com uma arma de fogo, passando a efetuar diversos disparos na direção de “CORINGA”, que caiu ao chão sem vida, sem chances de defesa. No mesmo contexto, ALDEMAR acertou 02 (dois) disparos nas costas da vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA, conforme Exame de Corpo de Delito de
ID 86525586 - Pág. 12
, que conseguiu sair do local e obter atendimento na Unidade de Saúde de Colares.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local do crime em seu veículo da marca JEEP, cor cinza, seguindo em direção à Balsa de Colares, com intuito de empreender fuga e evitar sua prisão em flagrante, mas foi interceptado por uma guarnição da polícia militar, já tendo se desfeito da arma de fogo durante o trajeto percorrido, de modo que não foi apreendida.

II – DO REQUERIMENTO ACUSATÓRIO

Ante o exposto, vem o Ministério Público do Estado do Pará oferecer a presente
DENÚNCIA
em desfavor de:
ALDEMAR DE JESUS DA SILVA E SILVA, vulgo “Neném”,
como incurso nas sanções do Art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP (em relação à primeira vítima) e Art. 121, caput, c/c Art. 14, inciso II, do CP (em relação à segunda vítima), na forma do art. 70, do CP.

(...)”

Em 13/06/2023, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 14604604 e anexos)
, das quais se extrai o retrospecto processual já exposto, a listagem dos procedimentos penais que o paciente registra na certidão de antecedentes criminais coligida aos autos (ID 14604608) e a indicação do estágio atual do processo originário, no qual está pendente a citação pessoal do coato.

Em complementação às informações prestadas, esclareço que, em consulta ao processo originário da presente impetração (Processo nº.
0800071-47.2023.8.14.0082),
constato que remanesce o encarceramento preventivo do paciente, que já foi citado e apresentou resposta à acusação, havendo a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2023 às 10h00min.

No que pertinente à
garantia da ordem pública
,
fundamento utilizado pela decisão proferida pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente,
cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe parâmetros para sua aferição, os quais estão assentados na
contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa
(aferida a partir do modus operandi empregado) e
periculosidade social do investigado/réu
(inferidas pelos dois primeiros critérios).

Confira-se:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade"
. (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
para garantia da ordem pública
em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. (...) (STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do agravante

está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
.
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

Analisando a decisão atacada
, vislumbro que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

A respeito do
fumus comissi delicti
, verifico que o Juízo Coator elencou os elementos com suporte nos quais auferiu a prova da materialidade da conduta infratora e os indícios da autoria, a saber: depoimentos da testemunha VANELSON PEREIRA MOREIRA (escutou os disparos de arma de fogo, soube que tinham sido efetuados pelo paciente e encontrou o corpo da vítima ROBERT WILLIAM sem vida)

e da segunda vítima CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA e exame de corpo de delito realizado neste ofendido, em relação ao qual a autoridade coatora consignou que atesta a presença de “(...)
2 ferimentos arredondados a nível do peito superior direito da costa de mais ou menos 3 cm lado esquerdo
.”

Relativamente ao
periculum libertatis
, a magistrada de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a decretação da segregação preventiva do paciente,
as circunstâncias nas quais se sucedeu a ação delitiva que ensejou a prisão em flagrante do paciente (indicativas da gravidade concreta da conduta infratora) e o retrospecto criminoso do paciente
, a partir dos quais se inferiu, conjuntamente, a
periculosidade social da paciente.

Nessa senda, concernente à
gravidade concreta da conduta infratora
, destaco que a autoridade coatora assinalou que “(...)
,
considerando a natureza do delito, que fora cometido com violência excessiva, tendo o suspeito efetuado disparos de arma de fogo em via pública,
fica demonstrado que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade
, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”

Relativamente ao
histórico criminoso do coato
, a magistrada de origem indicou que “(...) responde a diversos outros processos, possuindo uma extensa lista de antecedentes criminais (id nº 86525731),
o que demonstra a periculosidade do agente
, ficando evidenciado que sua liberdade, sem qualquer sobra de dúvidas, constitui um verdadeira ameaça à ordem pública, devendo no momento ser afastado do convívio social, impondo-se a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.”

Neste ponto, cumpre esclarecer que o Juízo Coator expôs acertadamente, de forma precisa e específica, os elementos fáticos com esteio nos quais entendeu pela existência de gravidade concreta na conduta infratora;
contudo, acerca do retrospecto criminoso do paciente, vislumbro que incorreu em equívoco, pois, muito embora a certidão de antecedentes criminais carreadas aos autos pela autoridade coatora (ID

14604608) conste 09 (nove) registros criminais (sendo

03 medidas protetivas, 04 ações penais, 01 auto de prisão em flagrante e 01 termo circunstanciado), todos os feitos foram arquivados e não redundaram em condenação penal.

Com o escopo de evitar dúvidas, pontua-se que o Processo nº.0005982-72.2012.8.14.0401, com a inscrição “sentença de procedência em 17/07/2012”, se trata de incidente de restauração dos autos; nas ações penais nº.0014836-45.2018.8.14.0401, nº. 0015763-95.2010.8.14.0401 e nº.0017268-73.2007.8.14.0401, o paciente foi absolvido.

Portando, neste particular, depreendo que assiste razão à Defesa no sentido de que o paciente possui bons antecedentes criminais, não havendo que se cogitar, portanto, acerca da periculosidade social do agente a partir da vida criminosa pregressa. Contudo, observo que tal parâmetro remanesce sendo aplicável ao caso vertente com supedâneo na gravidade concreta da conduta infratora, a qual demonstra que o coato “(...) constitui uma ameaça à sociedade (...)”, conforme consignado pela autoridade coatora.

Referente às demais alegações suscitadas pelos impetrantes não merecem acolhida, demonstrando, em sentido contrário, a pertinência da continuidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, esta assentada na gravidade concreta da conduta infratora e, por conseguinte, na periculosidade social do agente.

Nessa linha, destaco que a Defesa argumentou que
o
periculum libertatis
não subsiste, pois a prisão ocorreu a quase 04 (quatro) meses e não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco à instrução criminal, à ordem pública e à ordem econômica.

Todavia, muito embora a custódia cautelar tenha sido imposta em 13/02/2023, entendo que a necessidade e contemporaneidade da medida perduram, considerando a acentuada gravidade dos fatos que embasaram o encarceramento preventivo do paciente, suficientes para acarretar o abalo à ordem pública por tempo hábil e razoável ao esclarecimento dos eventos delituosos no âmbito da ação penal originária, sobretudo tendo em conta que o boletim de ocorrência (ID 14428281 – fl.09) noticia que o paciente foi apresentado na Delegacia de Vigia, pois o coato tentou se evadir de balsa para este Município e a família da vítima falecida pretender se vingar.

Desse modo, reputo que a simples análise aritmética do tempo de duração da prisão preventiva não pode conduzir, por si só, a ilação quanto à supressão do
periculum libertatis
. Nesse sentido, coleciona-se julgado de lavra do Superior Tribunal de Justiça, citando entendimento vigente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“(...) "No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que
'[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'" (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023). (...)” (STJ, HC n. 820.075/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) (grifo nosso)

Noutro giro, reitero que os impetrantes argumentam que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, eis que é microempreendedor individual do ramo granjeiro; possui família constituída, filha menor de idade e esposa que dependem exclusivamente do peticionante para sobreviver; é portador da CID E14 (diabetes mellius não especificado), conforme laudo médico anexado à petição, em razão da qual demanda cuidados especiais em relação ao uso contínuo de insulina e a sua alimentação; é pessoa íntegra e possui residência fixa (Passagem Marinho, nº.22, Bairro Sacramenta, Belém/PA, CEP 66083-495).

Apesar dos impetrantes terem feito prova dos predicados pessoais alegados por meio da documentação anexa ao
writ
, entendo que o
contexto fático que resultou na prisão em flagrante do paciente e sua conversão em preventiva
revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, mormente considerando que os autos inquisitivos noticiam que o paciente tentou se evadir do distrito da culpa, atravessando na Balsa de Colares para o Município de Vigia, porém, veio a ser detido por um policial militar enquanto já havia embarcado com o seu veículo na balsa. A respeito da matéria em questão, oportuna a transcrição do enunciado da Súmula nº.8, do E.TJE. Confira-se:

“
Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJA/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Concernente
ao estado de saúde do paciente,
observo que a Defesa se deteve a meramente juntar laudo médico, datado de 14/02/2023, em cujo teor atesta que o paciente “(...) se encontra matriculado nesta unidade de saúde desde 23/02/2016, portador de diabetes mellitus, em uso de insulina”, não havendo, portanto, a exposição de qualquer recomendação médica quanto à cuidados especiais a serem observados pelo paciente, além da própria ingestão da medicação indicada, ou a descrição de que seu estado de saúde se encontra extremamente debilitado em razão da doença.

Ademais, constato que, em sede de audiência de custódia, a autoridade coatora apreciou a argumentação defensiva quanto ao estado de saúde do paciente e, em razão disso, determinou que a SEAP prestasse o atendimento médico que o paciente necessitasse, inclusive autorizando o fornecimento da medicação devida por intermédio de familiares e/ou do advogado até a formalização das providencias devidas e o oferecimento da medicação por parte da SEAP.

Por outro lado, depreendo que os impetrantes não coligiram aos autos documentação hábil para evidenciar que a unidade prisional na qual o paciente se encontra custodiado não está fornecendo a medicação devida, não podendo, portanto, se presumir pela vulnerabilização/agravamento do seu estado de saúde a ponto de justificar a revogação da sua prisão ou conversão em prisão domiciliar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça se posicionam no sentido de que apenas se revela cabível a prisão domiciliar humanitária ao réu/investigado em razão deste estar acometido de doença grave caso reste comprovada a debilidade extrema e impossibilitada a assistência médica adequada pela unidade prisional.
In verbis
:

“(...) Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação.
Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
(...)” (STJ, HC n. 636.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.) (grifo nosso)

“(...) 1. À luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos
. 2.
In casu
, o impetrante apenas acostou aos autos cópia da imagem de um exame em que não há a identificação do nome do paciente, bem como laudo de US das vias urinárias do coacto, realizado em clínica particular, datado de 08/01/2022,
sem, contudo, demonstrar o seu estado de saúde atual, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP
. 3.
A impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de acompanhamento médico.
Precedentes. (...)”(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808780-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/07/2022 ) (grifo nosso)

Acrescento ainda que as
hipóteses de cabimento da prisão domiciliar
estão elencadas taxativamente no art.318, do CPP, as quais se relevam inaplicáveis ao caso concreto, eis que o paciente não é maior de 80 (oitenta) anos (nascido em 25/02/1979 – com 44 anos - Declaração de União Estável - ID 14428284) e inexiste prova nos autos de que se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, sendo as demais causas ensejadoras da medida pertinentes ao estado de filiação e a proteção do melhor interesse da criança/adolescente, as quais não guardam relação com o presente caso. Nessa toada, transcreve-se o art.318, do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

A taxatividade das hipóteses de cabimento da prisão domiciliar é expressamente albergada pela jurisprudência pátria. Confira-se:

“(...) A prisão domiciliar, no contexto da persecução penal, não consiste em medida cautelar diversa da prisão. Nesse sentido, verificada a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, a custódia cautelar poderá ser substituída pela prisão domiciliar se constatada uma das situações especiais previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, hipótese em que o agente só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial. (...)”(STJ, AgRg no RHC n. 161.645/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Pertinente às supostas
ameaças de morte direcionadas ao paciente
, verifico que os impetrantes lograram êxito em provar que a vítima falecida ROBERTH WILLIAM DE MORAES SILVA, vulgo “CORINGA”, era integrante da facção Comando Vermelho à vista dos prints de WhatsApp coligido nos autos (ID 14428271), os quais evidenciam que eventos festivos no Município de Colares/PA foram cancelados no dia do falecimento do ofendido por determinação expressa da facção. Contudo, a Defesa não fez prova de que o paciente está sendo alvo de ameaças à sua integridade física ou vida na unidade prisional em que se encontra custodiado ou que noticiou o fato à SEAP e esta se manteve inerte injustificadamente. Desse modo, não há como acolher a argumentação defensiva nesse sentido.

Sendo assim, entendo que a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social dada sua gravidade concreta e a periculosidade social do agente.

Nesse contexto, tal como assinalado pela autoridade coatora, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e,
nessa extensão
,
DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 31/08/2023